Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS DO APELO. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4o, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato (CP, arts. 129, § 12, 329 e 331). A Defesa pleiteia: a) absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); b) a incidência da atenuante da confissão espontânea para a lesão corporal; c) a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, CP; d) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e) a aplicação de fração de 1/6 sobre pena-base na primeira fase; f) o ajuste na agravação por multirreincidência (entre 1/4 e 1/6); g) regime inicial mais favorável e a substituição da pena (CP, art. 44).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas envolvem: (i) a ausência de interesse recursal quanto aos temas absolvição por desobediência e confissão espontânea na lesão corporal, porque já consideradas na sentença; (ii) a possibilidade de absolvição; (iii) a adequação das valorações e frações aplicadas na dosimetria; (iv) a compensação da confissão espontânea com a multirreincidência; (v) a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, CP; (vi) a definição do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de absolvição pelo crime de desobediência e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na lesão corporal, pois esses pontos já foram considerados na sentença.
4. Configura-se o crime de resistência (CP, art. 329) pela oposição injustificada à execução de ato legal mediante ameaça ou violência, sem necessidade de efetiva lesão ao funcionário público.
5. O delito de desacato (CP, art. 331) caracteriza-se pela conduta de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício de suas funções.
6. A lesão corporal cometida contra policial militar em função de sua atividade caracteriza o delito previsto no art. 129, § 12, do CP.
7. Inaplicável a causa especial de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do CP, uma vez que o uso de força moderada pela polícia ocorreu diante da resistência do acusado, o que afasta a tese de “domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.
8. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de desacato, resistência e lesão corporal, comprovadas a materialidade e autoria pelos depoimentos dos policiais, confissão parcial e laudo pericial, o que afasta a hipótese de absolvição (CPP, art. 386, VII; CRFB, art. 5o, LVII; “in dubio pro reo”).
9. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para a primeira fase.
10. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável dos antecedentes e da culpabilidade, esta última em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior.
11. A multirreincidência permite um aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. No caso de dupla reincidência, considera-se excessiva a fração de 1/3, ajustando-se para 1/4 por proporcionalidade.
12. A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência é mitigada em casos de multirreincidência, conforme o Tema n. 585/STJ.
13. Na compensação parcial da confissão com a multirreincidência, ajusta-se a fração de aumento para 1/12 na pena intermediária.
14. Conquanto a pena definitiva aplicada seja inferior a 4 anos, mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, provido em parte. Pena redimensionada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de oposição efetiva do acusado não descaracteriza o crime de resistência, bastando a ameaça ou violência contra o funcionário público.
2. A prática de lesão corporal contra policial militar em função de suas atividades se subsome ao art. 129, § 12, do CP.
3. Na dosimetria da pena, o magistrado não está obrigado a adotar uma fração específica de aumento, sendo suficiente o respeito à razoabilidade e proporcionalidade.
4. A compensação entre a confissão espontânea e a multirreincidência é mitigada, cabendo ajuste proporcional na fração de agravamento.
5. A fixação do regime inicial semiaberto é justificada em casos de multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, I, 65, III, “d”, 129, § 12 e § 4o, 329, 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 585.